Tribunal: TJMT
Processo: 1003881-73.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003881-73.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Apelado : HERMES JOSE ZANCANARO
Número do Protocolo : 1003881-71.2020.8.11.0037
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da controvérsia conexa que deu origem ao RAI no 1015305-29.2020.8.11.0000, distribuído à relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges.
Assim, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, o eminente Des. Guiomar Tedoro Borges já está vinculado por prevenção à relatoria deste presente RAC.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para que seja feita a redistribuição do recurso para o relator competente.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator